Tribunal: TJES
Processo: 5000027-55.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Fornecimento de insumos; Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000027-55.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DALMO JOSE PEREIRA DUARTE e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ApCiv 5000027-55.2021.8.08.0003

Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
DALMO JOSE PEREIRA DUARTE X
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

]

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que irresignados com Acórdão constante do evento nº 2560652, que negou provimento ao seu apelo, mantendo na íntegra a sentença que deixou de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora Embargado, ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas suas razões (evento nº 2633702), em síntese, aduz a embargante que nos autos da Ação Rescisória n.º 1.937 DF o Supremo Tribunal Federal, decidiu que são devidos honorários a Defensoria Pública, não havendo, no caso, que se cogitar da ocorrência do instituto da confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Ausentes Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 12 de julho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000027-55.2021.8.08.0003

EMBTE
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que irresignada com o Acórdão constante do evento nº 2560652, que negou provimento ao seu apelo, mantendo na íntegra a sentença que deixou de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora Embargado, ao pagamento de honorários advocatícios.

Como é cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida, ou seja, permitindo-se apenas o reexame da decisão fustigada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando assim, afastar possíveis vícios da decisão proferida.

Nas razões do recurso(evento nº 2633702), em síntese, aduz a embargante que nos autos da Ação Rescisória n.º 1.937 DF o Supremo Tribunal Federal, decidiu que são devidos honorários a Defensoria Pública, não havendo, no caso, que se cogitar da ocorrência do instituto da confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Contudo, no acórdão recorrido restou sobejamente fundamentado que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à que pertence, em razão da confusão entre credor e devedor, conforme enunciado de Súmula 421/STJ, que foi editada já no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública.

Ademais, consignou-se que, a despeito do julgamento da Ação Rescisória nº 1.937 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual autorizou o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública Federal, isso não afastaria a aplicação da Súmula 421 do STJ, porquanto não se tratava de precedente qualificado como de observância obrigatória pelos Tribunais, a teor dos incisos do Art.927 do Código de Processo Civil.

Assim, a toda evidência, o intuito da Embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
(
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Destaque-se, que nos termos da remansosa jurisprudência do STJ, a

“omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1421718/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 08/08/2017).

Despiciendas, destarte, maiores digressões, conheço, contudo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 12 DE JULHO DE 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000027-55.2021.8.08.0003

EMBTE
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PETROS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II. Decisão recorrida que reafirmou a aplicação da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o julgamento da Ação Rescisória nº 1.937 pelo Supremo Tribunal Federal, que autorizou o pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública Federal, não se tratava de precedente qualificado, como de observância obrigatória pelos Tribunais, a teor dos incisos do Art.927 do Código de Processo Civil.

III. A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a sua natureza e função, que devem se submeter à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.

IV. Recurso conhecido e Improvido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.